Tribunal: TJDFT
Processo: 0711232-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 165 DO CTB. NÃO CABIMENTO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR SUPERIOR A 0,3 MILIGRAMA. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTE ETILÔMETRO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva se entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e sentença penal condenatória não foi alcançado o prazo prescricional, ressalvado a suspensão do prazo durante a suspensão do processo, nos termos do art. 89, § 6o, da Lei no 9.099/1995.
2. O resultado do teste do etilômetro, atestando a embriaguez, se mostra suficiente para subsumir o fato às elementares do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, constando nos autos, ainda, depoimentos dos agentes públicos que atestam outros sinais de embriaguez, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificar para a infração administrativa prevista no art. 165 do mesmo diploma legal.
3. A suspensão condicional da pena constitui benefício de natureza subsidiária, que somente é possível quando não indicada ou cabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.